Tribunal: STF
Processo: Rcl 72183
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Paranavaí contra acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que determinou a suspensão da Concorrência Pública n.º 015/2024, destinada à concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Paranavaí/PR.



    O reclamante alega que o acórdão viola a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nas ADIs 6492, 6536, 6583 e 6882, em que declarada a constitucionalidade da Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico).



    Argumenta que “o ente municipal não aderiu a instituição de microrregiões, prevista na Lei Complementar 237/2021 (cuja constitucionalidade se encontra sendo debatida) do Estado do Paraná, vez que além de não participar de região metropolitana, o ente municipal não necessita realizar qualquer compartilhamento de serviços de saneamento/estruturas”.



    Sustenta que é “inexistente o caráter cogente de adesão do ente municipal a estruturas de regionalização (quando inexistir região metropolitana)” e que “insistentemente a Companhia de saneamento local (SANEPAR) que almeja obstar a realização do regular processo licitatório, aduz que o Município estaria impedido de organizar e prestar estes serviços de sua titularidade em razão da política de regionalização do saneamento básico definida pelo Estado do Paraná, no âmbito da Lei Complementar Estadual nº 237, de 9 de julho de 2021”.



    Com base nessas razões, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    O Tribunal de Contas do Estado do Paraná prestou informações (eDoc. 9)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão reclamado é fundamentado nas seguintes razões (eDoc. 3):



    “Muito embora o Município Representado sustente a inocorrência de sua integração compulsória à MRAE-3 pela Lei Complementar Estadual nº 237/2021, por não estar preenchido o requisito do compartilhamento efetivo de instalações operacionais entre municípios, supostamente estabelecido pelos arts. 3º, XIV e 8º, II, da Lei Federal nº 11.445/2007, sem o que sua adesão seria facultativa, nos termos do respectivo art. 8º-A, a questão já foi amplamente discutida e examinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0053958-45.2021.8.16.0000, movida em face da mencionada lei estadual, em que o Município de Paranavaí figurou como um dentre vários amicus curiae.



    Extrai-se dos fundamentos da mencionada decisão, proferida por unanimidade de votos em 05/06/2023, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial: a) que o caráter compulsório da instituição de microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal, depende apenas da edição de lei complementar estadual, prescindindo da aprovação dos municípios, que não dispõem da faculdade de integrá-las ou não, condicionando, assim, a autonomia municipal; b) que, em consequência dessa compulsoriedade, não há óbice a que o colegiado seja encarregado de autorizar a prestação isolada dos serviços pelos municípios; c) que não há necessidade de integração preexistente entre os sistemas de saneamento dos municípios agrupados; e d) que não houve ilegalidade na delegação das funções de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário à AGEPAR. (...)



    Assim, considerando que a discussão acerca da matéria já foi exaurida no âmbito do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, e ainda que se ressalve a independência desta instância administrativa de Controle Externo, deve prevalecer, ao menos em sede cautelar, o entendimento judicial de que a integração compulsória de um município a uma microrregião mediante lei complementar estadual torna indispensável a prévia autorização do Colegiado Microrregional para a prestação isolada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



    No caso em exame, muito embora o Município de Paranavaí tenha defendido que comunicou sua não adesão à MRAE-3, deixou de trazer aos autos qualquer resposta ao requerimento formalizado, de maneira que, até o momento, não logrou demonstrar a obtenção da necessária autorização do respectivo Colegiado Microrregional para a prestação dos serviços de maneira isolada, exigida pelo art. 9, VII, da Lei Complementar Estadual nº 237/2021, sem o que deve ser reconhecida, por ora, a compulsoriedade de sua integração à referida microrregião, nos termos do respectivo art. 1º, I, e do art. 25, § 3º, da Constituição Federal, e a consequente validade e eficácia, perante o Município, da Resolução nº 002/MRAE3/2023/Oeste (peça 99), que atribuiu ao Estado do Paraná a prestação direta regionalizada dos serviços, com sua execução por meio da SANEPAR, enquanto esta integrar sua administração indireta, até 05/06/2048.”



    O reclamante pretende discutir a aplicabilidade do art. 8º-A da Lei Federal nº 11.445/2007, introduzido pela Lei nº 14.026/2020, que trata da adesão facultativa dos municípios às estruturas regionais de prestação de serviços de saneamento básico. Esse dispositivo estabelece que "é facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada".



    Nas ADIs 6492, 6536, 6583 e 6882, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, reconhecendo a compatibilidade da facultatividade de adesão dos municípios às estruturas de regionalização com a Constituição Federal. Por outro lado, a Corte também reconheceu a constitucionalidade dos instrumentos de prestação regionalizada do serviço, conforme ementa a seguir transcrita:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445/2007. DESATENDIMENTO ÀS ESSENCIALIDADES SANITÁRIAS. (D) OBJETIVOS SETORIAIS DA LEI 14.026/2020. TEMÁTICAS APRECIADAS. PRIMEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (1) OS INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA VERSUS A AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS LEGAIS DE COOPERAÇÃO. SEGUNDO PILAR DA LEI 14.026/2020. (2) A MODELAGEM CONTRATUAL QUE DETERMINOU A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA E, AO MESMO TEMPO, A VEDAÇÃO AO CONTRATO DE PROGRAMA. CONTRAPONTOS: “ESVAZIAMENTO” DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS E DESRESPEITO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEFASAGEM E ACOMODAÇÃO GERADAS PELO CONTRATO DE PROGRAMA. TERCEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (3) O ROBUSTECIMENTO DA INSTÂNCIA FEDERAL PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÕES: VÍCIO FORMAL ORIGINÁRIO NA ATRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E SANCIONADORAS À AGÊNCIA; E ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO CONDICIONANTE À ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM FACE DOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 14.026/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS IMPROCEDENTES.



    (ADI 6492, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2021)



    O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), ao proferir o acórdão reclamado, não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º-A introduzido pela Lei nº 14.026/2020. A discussão travada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) não se refere à constitucionalidade da adesão facultativa, mas sim à interpretação e aplicação do art. 8º-A e da Lei Complementar Estadual nº 237/2021, que regulamenta a instituição de microrregiões para a prestação de serviços de saneamento no Estado do Paraná.



    O TCE-PR concluiu que, no caso específico do Município de Paranavaí, há uma integração compulsória nas estruturas regionais estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 237/2021, em razão do interesse comum envolvido na prestação de serviços de saneamento básico, o que afasta a aplicação da norma que rege a voluntariedade da adesão para serviços de interesse estritamente local. Cito trecho da decisão reclamada que aborda a questão (eDoc. 3):



    “Na esteira do que foi observado no parecer ministerial, embora o artigo 8-A do NMLSB estipule que “É facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada”, a melhor exegese, à luz do já referido entendimento do STF quanto à compulsoriedade das figuras previstas no art. 25, §3º, da CF, indica que a norma dirige-se apenas às categorias previstas nas alíneas “b” (unidade regional) e “c” (bloco de referência) do inciso VI do artigo 3º do mesmo diploma legal. Nesse sentido, Luis André de Araújo Vasconcelos defende que “(...) a participação de municípios em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões é compulsória. No entanto, no caso das demais formas de prestação regionalizada, a adesão dos titulares será facultativa, nos termos do artigo 8º-A do novo marco do saneamento básico (...).”



    A facultatividade dos arranjos regionais, inclusive, constou de forma expressa em dois dispositivos do NMLSB (artigo 3º, § 4º, e artigo 8º-A), sendo que o primeiro foi vetado pelo então Presidente da República com fundamento no artigo 25, §3º, da CF e no multicitado entendimento do STF; já o segundo permaneceu vigente, trazendo um cenário de incerteza jurídica para o tema. Sublinhe-se que a Suprema Corte, em recente julgado, posicionou-se pela constitucionalidade dos novos instrumentos de prestação regionalizadas (unidade regional e bloco de referência), constando do voto do Ministro Relator que estes se distinguem da região metropolitana, da aglomeração urbana e da microrregião porque estas são marcadas pela compulsoriedade e proximidade territorial (ADI 6492, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).



    Ante todo o exposto, denota-se que instituição de microrregião com participação compulsória dos municípios e a integração dos serviços de saneamento básico não violam, em si, a autonomia dos municípios.”



    O TCE entendeu que a prestação do serviço de saneamento básico no Município de Paranavaí, por suas características e pela legislação estadual aplicável, ultrapassa o interesse estritamente local, sendo necessária a coordenação regional para garantir a eficiência e a viabilidade do serviço, o que legitima a integração compulsória prevista na Lei Complementar Estadual nº 237/2021.



    Não é possível, em sede de reclamação constitucional, reanalisar o enquadramento do serviço como de interesse local ou comum. A análise sobre essa matéria foi realizada pelo TCE-PR com base nos elementos fáticos do caso, e não cabe a esta Corte revisitar esses aspectos no âmbito de reclamação, em razão da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual. 



    Ademais, a autonomia municipal, consagrada pela Constituição Federal (art. 18), não é absoluta e deve coexistir com a integração compulsória de municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, quando estas forem instituídas por lei complementar estadual. O § 3º do art. 25 da Constituição Federal permite que os Estados, mediante lei complementar, instituam tais regiões para a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, como o saneamento básico, cuja competência é comum entre União, Estados e Municípios (art. 23, IX, CF). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes como a ADI 1841/RJ e a ADI 796/ES, já reconheceu que a compulsoriedade da integração metropolitana não configura violação à autonomia dos municípios, desde que respeitada a divisão de responsabilidades e a preservação do autogoverno e da autoadministração municipal. 



    A função pública do saneamento básico, comumente, transcende o interesse local e assume caráter de interesse comum quando envolve a prestação de serviços que abarquem mais de um município ou que dependam de estruturas intermunicipais. Nessas situações, a autonomia municipal cede espaço para a necessidade de coordenação e integração entre os entes federativos, visando à eficiência, bem como à viabilidade técnica e econômica da prestação de serviços essenciais, a exemplo do abastecimento de água e o esgotamento sanitário. 



    Regulação similar, impositiva de arranjos interfederativos, já ocorre em outras temáticas, como saúde - com o Sistema Único de Saúde (SUS); educação - com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); segurança pública - com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); e assistência social - com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ou seja, na prática, já está sobejamente demonstrado e vivenciado que a autonomia de um ente federado não pode desbordar para confusão com soberania ou deformações secessionistas, que negariam vigência ao art. 23 da Constituição Federal. A propósito, o seu inciso IX fixa expressamente o saneamento básico como competência comum de todos os entes da federação. 



    No caso dos autos, o poder concedente para a prestação dos serviços de interesse comum não foi transferido integralmente ao Estado, mas sim a um colegiado, composto por representantes dos municípios envolvidos e do Estado, a fim de garantir a participação de todos os entes na gestão e regulação dos serviços públicos de interesse comum. Não houve, portanto, esgotamento da autonomia municipal.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente